Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-85.2023.8.11.0017
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000366-85.2023.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 703.351.861-73 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO CAMARA RODRIGUES FILHO - CPF: 031.364.101-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KAIME COSTA FONSECA - CPF: 868.393.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLEITON OLIVEIRA LIMA - CPF: 021.037.751-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4o) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – VALOR APLICADO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – PARCELAMENTO OBJETO DE ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ISENÇÃO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – EFEITO DA CONDENAÇÃO – ANÁLISE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A
fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente

Reconhecida a prática do crime de tráfico privilegiado e reduzida a pena de prestação pecuniária no mesmo percentual da pena privativa de liberdade, não há falar em desproporcionalidade ou ilegalidade da quantidade de dias fixados.

A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000366-85.2023.8.11.0017

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Gustavo Pereira de Sousa
contra sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia, que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

Inconformado, o apelante sustenta a redução da pena pecuniária para o mínimo legal ou a concessão de parcelamento. Por fim, requer a isenção ao pagamento das custas processuais (id.

176634843).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 176634855).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 181880244).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO PEREIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso pretende, em síntese, a redução da pena de multa ou o parcelamento da obrigação. Requer, ainda, a isenção ao pagamento das custas processuais.

Da pena de multa
:

Com efeito, é entendimento pacífico que a fixação da pena de multa deve manter a proporcionalidade para com a pena corporal cominada, sem perder de vista a capacidade econômica do agente (AgRg no REsp 1361945/DF, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 14/02/2017).

Sublinhe-se, ainda, o Enunciado Criminal 33 do Incidente de Uniformização da Jurisprudência da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

No caso dos autos, o apelante foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo que a pena pecuniária abstrata prevista no tipo penal é de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Ocorre que, ao conceder a benesse do tráfico privilegiado em 2/3 (dois terços) na terceira fase, o juízo singular reduziu a pena de multa para 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão unitária mínima, ou seja, patamar muito inferior ao previsto no tipo penal.

Nesse contexto, considerando a quantidade de dias fixados, o valor unitário, situação econômica do agente e pena privativa de liberdade, observa-se que não há falar em desproporcionalidade, porquanto a penalidade já se encontra aquém do mínimo legal.

Quanto ao pleito de parcelamento, eventual condição deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo análise ao juízo do conhecimento, até porque as condições financeiras do apelante poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária.

Desse modo, preserva-se a condenação pecuniária de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Da isenção de pagamento das custas processuais:

Por derradeiro, com relação ao pedido de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, imperioso destacar que a exequibilidade ou não do referido débito também é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, o qual levará em conta a situação econômico-financeira do apelante na ocasião da apreciação do pedido, momento em que poderá ou não ser beneficiado com a suspensão da obrigação pecuniária enquanto perdurar a propalada situação de hipossuficiência.

Sobre esse tema, o art. 804 do Código de Processo Penal é claro ao dispor que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, desse modo, o juiz está obrigado a proceder tal condenação.

Além disso, inexiste previsão legal que autorize a isenção das custas processuais, porquanto a gratuidade da justiça não afasta a condenação, mas somente suspende a obrigação, ao carente financeiramente, enquanto perdurar o seu estado de insuficiência, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos. Somente se a condição de vulnerabilidade econômica se sustentar por todo o período é que poderá se extinguir a obrigação, após devida análise pelo juízo competente.

Desse modo, não sendo exigível de imediato a quitação da referida obrigação, não se deve acolher o pedido de isenção, pois o assunto haverá de merecer análise pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
negar provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023